Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-02.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804244-02.2021.8.14.0045

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MENDES MOREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSIFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA AS LESÃOES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
CORRETO APLICADO PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, §9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), em face de agressões físicas perpetradas contra sua então companheira, consistentes em tapa no rosto, puxões de cabelo e pressão no braço, resultando em hematomas constatados por exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal restringe-se às seguintes questões: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação ou se a sentença deve ser reformada para absolvição por insuficiência de provas; (ii) saber se há irregularidade na fixação da pena, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese absolutória não merece prosperar, diante da robustez probatória demonstrada nos autos, notadamente pelo auto de exame de corpo de delito que atestou as lesões na vítima e pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, prestadas tanto em sede policial quanto em juízo.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, tem especial relevância, sendo apta à formação do convencimento do julgador.
5. A alegação defensiva de que o réu teria apenas contido a vítima não se sustenta diante da narrativa da ofendida e da materialidade das lesões documentadas.
6. No tocante à dosimetria da pena, não há irregularidade a ser sanada. A reprimenda foi corretamente fixada no mínimo legal, majorada em razão da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

7. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção imposta, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório e pode embasar a condenação criminal." 2. "Não há nulidade na fixação da pena quando observados os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo legítima a majoração da pena com base em agravante legal expressamente reconhecida."

________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Pedro Henrique Mendes Moreira Gomes
(nascido em
17/08/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29/05/2023
, doc. ID 23654743, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal
) c/c a Lei nº 11.340/2006 (
violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23654650) que:

“No dia 05 de agosto de 2021, por volta das 12h, na Rua Inácio Oldoni, nesta cidade e comarca,
PEDRO HENRIQUE MENDES MOREIRA GOMES ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada A. P. S.
, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (pág. 10 do evento ID 35784845).

Emerge dos autos, que a vítima manteve um relacionamento amoroso com o denunciado por 08 (oito) meses. Além do mais, ressaltou que o namoro sempre foi conturbado, regado de discussões e ameaças.

Ocorre que no dia dos fatos, enquanto o casal estava na casa da vítima, começaram a discutir em razão do denunciado ter afirmado que era solteiro para uma mulher que conversava no direct do Instagram. No mesmo instante, a tal mulher mandou mensagem para Pedro Henrique constando o perfil da vítima perguntando quem era.

Imediatamente Pedro Henrique começou a brigar com Amanda, ocasião ela tirou uma foto dele a fim de enviar para mulher no direct. Todavia, o denunciado ficou transtornado e desferiu um tapa no rosto da vítima e na mesma oportunidade segurou os cabelos, soltando somente quando a foto fosse apagada.

Segundo as declarações da vítima,
no momento em que gritava por socorro o agressor tampava sua boca
. Assim, ressaltou que Pedro Henrique na tentativa de pegar o aparelho celular contra sua vontade, segurou seu braço direito com força, resultando os hematomas, conforme auto de constatação por foto de lesão (pág. 17 do evento ID 35784845).

Infere-se que, as agressões só foram cessadas após a vítima começar a chorar, momento em que o denunciado lhe abraçou e pediu perdão. Posteriormente, o acusado deixou a vítima em seu local de trabalho, e em seguida Amanda entrou em contato por ligação informando que não queria mais continuar com o relacionamento, pois iria na delegacia registrar ocorrência acerca das agressões.

O denunciado inconformado passou a atacar a vítima, afirmando que ela era uma mentirosa, negando o ocorrido. Após a vítima desligar, o indiciado passou a importunar com ligações e mensagens declarando que Amanda era uma desiquilibrada, sendo necessário bloqueá-lo
.

Diante das circunstâncias, a vítima se dirigiu até a DEAM relatou os fatos, e ao tomar conhecimento das medidas protetivas de urgência, requereu em seu favor”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23654744), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que os depoimentos são antagônicos. O acusado defende que apenas impediu que a vítima o agredisse,
possuindo-a comportamento agressivo
, e que o relacionamento sempre foi regado a
ataques de ciúmes
e
intensa desconfiança por parte da suposta vítima
. Por fim,
requer a redução da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23654749), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
improvido o recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24986339).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23654645), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 23654645), pelo
Auto de Exame de Corpo Delito
(doc. ID 23654645), o qual atestou
“ofensa à integridade corporal da paciente, declarando agressão com as mãos, presença de hematoma no antebraço direito”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima na polícia e em juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança, evidenciando que
ele a agrediu fisicamente, causando-lhe a lesão constante do laudo pericial
.

A
vítima A. P. S.
declarou em
juízo
: “que estava em casa sozinha, que houve traição, que PEDRO estava conversando com outra mulher, que tomou telefone da mão dele, que a mulher mandou mensagem, que ele veio para tomar o telefone, que puxou seu cabelo até dar o telefone para ele, que começaram a brigar, discutir, que o acusado segurou forte seu braço, que ficou marcas de roxo, que PEDRO sempre foi agressivo, que gritou com ele, brigou, que foi para seu trabalho e foi na delegacia da mulher, que PEDRO segurou forte seu braço por isso ficou com marcas nos braços, que ficaram separados, que depois um foi atrás do outro, que voltaram mas mesmo assim, PEDRO continuava agressivo, que foi brincar com ele jogou almofada nele e caiu no chão o telefone, ele foi com muita raiva e deu um chute na sua perna, que ficou sem tralhar, que sua perna ficou bastante inchada, que mentiu para seu pai que tinha caído, que depois disso nunca mais voltou com ele, que fizeram declaração de união estável quando ficou grávida dele, que atualmente mora em São Paulo, que foi para Goiânia/GO, que teve o filho em Goiânia/GO, que pegava o celular dele às vezes, que nunca teve comportamento agressivo ou fazer barraco”.

As lesões registradas no auto de exame de corpo de delito encontram ressonância com as declarações da vítima
. Além do que, a conduta da vítima de demonstrar ciúmes, possessividade ou outro comportamento de animosidade, não tem o condão de afastar a credibilidade do seu depoimento.

A conduta do acusado em segurar o braço da vítima e ficar puxando os seus cabelos até que conseguisse retomar seu aparelho celular, não se mostra proporcional à finalidade pretendida, tanto que gerou os hematomas registrados em fotografia e auto de exame de corpo de delito, pelo que afasto eventual alegação de legítima defesa

Pelas provas acima citadas, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida
,

além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova acostados aos autos na fase judicial
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, destacando que a negativa de autoria não foi sustentada pelo acusado que disse ter segurado o braço da vítima somente para se defender
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. Portanto,
não é verdade que existem teses antagônicas
, já que
o próprio apelante confessou ter segurado o braço da vítima no momento da discussão e puxado seu cabelo, o que lhe causou as lesões descritas no exame de corpo de delito
(doc. ID 23654645) e
auto de constatação por foto de lesão
(doc. ID 23654645).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da reforma da pena.

Alternativamente, o recorrente tenta obter a
redução da reprimenda
, ao argumento de que
o juízo teria claudicado na elaboração da dosimetria
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação
carece de qualquer fundamento
, eis que
a pena-base foi aplicada no mínimo legal para o crime de lesão corporal – violência doméstica, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
, mesmo tendo analisado 01 (uma) circunstância judicial como desfavorável, fato que já foi benéfico ao apelante.
O crime ocorreu em 2021
e, nesse momento, a pena para o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB era de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos
.

Nas 2ª e 3ª fases da dosimetria, o julgador também acertou, ao vislumbrar a
presença da agravante do crime ter sido praticado contra mulher no contexto de violência doméstica
(art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB), no entanto, não houve causa de diminuição ou aumento, razão pela qual, agravou a fixação da reprimenda em
04 (quatro) meses de detenção
, a título de pena definitiva.

Com relação à elaboração da dosimetria, está mostrou-se perfeitamente compatível com os parâmetros previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, vez que, as penas base, intermediária e definitiva foram fixadas dentro dos limites legais, em
quantum

necessário e suficiente à prevenção e reprovação pelo crime cometido
, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025